Tribunal: TJDFT
Processo: 0009848-74.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0009848-74.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JRJ CONSTRUTORA LTDA - ME, JEFFERSON VINICIUS DA SILVA, CLEIA DOS ANJOS DA SILVA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico situações que merecem maiores esclarecimentos. Em 11/03/2022 foi prolatada sentença (ID 34680886) reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e julgando extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. O banco interpôs recurso de apelação (ID 34680889). Sobreveio o acórdão no 1611517, que por maioria, conheceu do recurso e NEGOU PROVIMENTO. O acórdão restou assim ementado: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Transcorrido o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil - CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. 3. O artigo 921, III e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC), na forma do § 4o do aludido dispositivo legal. 4. No particular, considerando que o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito é de 3 (três) anos, por força do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c os art. 70 e 77 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 04/07/2021. 5. O simples requerimento de reiteração de diligências já realizadas – sem demonstrar minimamente a potencialidade delas – e que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos devedores, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, de modo a configurar inércia do apelante que não logrou êxito em localizar bens passíveis à penhora. Precedentes do TJDFT. 6. Recurso desprovido.” O banco interpôs recurso especial (ID 40132538), que foi INADMITIDO através da decisão de ID 41519272. Posteriormente, o banco interpôs agravo em recurso especial (ID 42994326), que NÃO FOI CONHECIDO pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão de ID 46504432. Em 09/05/2023, foi certificado o trânsito em julgado (ID 46504433). Pois bem. Revisitando os autos, notei que houve despacho supostamente equivocado (ID 57624046) apontando que a sentença havia sido cassada. Em verdade, o acórdão proferido por esta Eg. 6a Turma negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença vergastada. Consultei os ID’s lançados no citado despacho, e sequer pertencem aos presentes autos, o que reforça ainda mais a tese de que houve equívoco do Juízo da origem. Ao que tudo indica, todos os atos praticados após 09/05/2023 (data do trânsito em julgado) não deveriam existir. Posto isso, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DE AMBAS AS PARTES para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os pontos consignados neste despacho. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator